Tribunal: STF
Processo: HC 220650
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-19
Data de publicação: 2022-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Wanderlene Duarte Martins impetrou habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ESTELIONATO. FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO, FALSIDADE IDEOLÓGICA E USO DE DOCUMENTO FALSO. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. INOCORRÊNCIA DE EXAURIMENTO DA POTENCIALIDADE LESIVA DO DOCUMENTO FALSO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. 



    1. Conforme dispõe a Súmula 17 desta Corte Superior, "Quando o falso se exaure no estelionato, sem mais potencialidade lesiva, é por este absorvido".



    2. Tendo a Corte local, mediante valoração do acervo fático-probatório, concluído que os delitos de falsificação de documento público, falsidade ideológica e uso de documento falso não comportam absorção pelo delito de estelionato, a inversão do julgado demandaria reexame das provas, o que é inviável em sede de habeas corpus.



    3. Agravo regimental improvido. 



    (HC 739.011AgRg, ministro Olindo Menezes – desembargador convocado do TRF 1ª Região)



    Em suas razões, a parte impetrante pretende, em síntese, a aplicação do princípio da consunção. Sustenta, para tanto, que tal como decidiu o magistrado de primeiro grau, “a falsificação do documento público constituiu o meio para a consecução do delito de estelionato (art. 171 do CP)”.



    O Ministério Público Federal emitiu parecer pela denegação da ordem em pronunciamento assim ementado:



    DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS. ESTELIONATO. FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO, FALSIDADE IDEOLÓGICA E USO DE DOCUMENTO FALSO. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. DESÍGNIOS AUTÔNOMOS. HABEAS CORPUS NÃO PODE SER UTILIZADO PARA REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. VIA ELEITA INADEQUADA. PARECER PELO NÃO CONHECIMENTO E, CASO CONHECIDO, PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM. 



    Tal o contexto, entendo não assistir razão ao impetrante.



    Registro, inicialmente, que o relator do ato dito coator, assim explicitou: 



    Quanto à consunção, o acórdão impugnado assim referiu (fls. 19-22): 



     […]



    No caso específico destes autos, concluo que os delitos de falsificação de documento público, falsidade ideológica e uso de documento falso não comportam absorção pelo delito de estelionato. 



    Quanto aos dois primeiros, observa-se do auto de apreensão de fls. 32/34 e dos documentos de fls. 161/163 que foi apreendido com os réus outros 5 cheques nominais à pessoa de Carla Cristina Ferreira, todos no mesmo valor de R$ 1.374,75, supostamente emitidos por C.B.S.A., fora aqueles utilizados pelos réus quando da prática dos delitos contra os dois supermercados mencionados na inicial acusatória, em que figurava como emitente U.S.. 



    Diante disso, não se pode dizer que a potencialidade lesiva dos crimes de falsificação de documento público e de falsidade ideológica se exauriu com a prática dos crimes de estelionato, já que apreendidos outros cheques que não aqueles usados no crime, com potencial ofensivo de emprego em outros delitos, conjuntamente com a identidade em nome de Carla Cristina Ferreira, colocada como beneficiária do Cheque, tratando-se a identidade apreendida de documento público adulterado, mediante substituição da foto original pela foto da primeira ré, Wanderlene Duarte Martins. 



    [...] 



    Por fim, quanto ao delito de uso de documento falso, muito embora tenha sido consumado para a prática do crime de estelionato, como crime meio, não se restringiu a isso. 



    Conforme se extrai das declarações do policial militar Ricardo Willian de Sâ, confirmadas em juízo (fI.173), após acionados pelo proprietário do segundo supermercado alvo da ação criminosa, os militares abordaram os réus, que se identificaram com os nomes de Carla Cristina Ferreira e Luiz Antônio de Souza, apresentando os documentos falsos já mencionados, pelo que se conclui com segurança que a potencialidade também do crime de uso de documento falso não se exauriu no estelionato. 



    Assim, devem os réus ser condenados também pelos crimes previstos nos arts. 297, 299 e 304 do CP. (grifei)



    Observo, desta forma, que para o acolhimento da tese defensiva – aplicação do princípio da consunção em virtude de que “a falsificação do documento público constituiu o meio para a consecução do delito de estelionato (art. 171 do CP)”–, seria indispensável o reexame de todo conjunto fático-probatório que levou à condenação do paciente aos outros crimes, fato esse inviável na via estreita do habeas corpus, que não admite dilação probatória, nos termos da jurisprudência pacífica desta Suprema Corte:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO. ESTELIONATO. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. DESÍGNIOS AUTÔNOMOS. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



    (HC 211.821 AgR, ministra Cármen Lúcia – grifei)



    […]



    2. É inviável, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva reconhecimento do crime continuado e da consunção entre os delitos de falsificação e estelionato, do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias.



    [...]



    (RHC 214.783 AgR, de minha relatoria – grifei)



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ROUBO TRIPLAMENTE MAJORADO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. DESCABIMENTO. RECONHECIMENTO POR PARTE DAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES DE QUE AS CONDUTAS CRIMINOSAS SE REVELARAM AUTÔNOMAS. INCABÍVEL A ANÁLISE DE FATOS E PROVAS NESTA VIA ELEITA. READEQUAÇÃO DA FRAÇÃO DE AUMENTO NA TERCEIRA FASE DA DOSIMETRIA. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO DO CÁLCULO DE PENA APLICADO, PORQUE A DOSIMETRIA DA PENA ESTÁ LIGADA AO MÉRITO DA AÇÃO PENAL, AO JUÍZO QUE É REALIZADO PELO MAGISTRADO SENTENCIANTE APÓS A ANÁLISE DO ACERVO PROBATÓRIO AMEALHADO AO LONGO DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. MAJORAÇÃO AMPARADA NA JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE SUPREMA SUFICIENTE PARA A MANUTENÇÃO DO PATAMAR APLICADO PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. 



    AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    (RHC 205.939 AgR, ministro Alexandre de Moraes – grifei)



    PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. APLICAÇÃO. FATOS E PROVAS.



    1. Eventual acolhimento da pretensão defensiva acerca da aplicação do princípio da consunção demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório, o que não é possível na via restrita do habeas corpus. Precedente.



    2. Agravo regimental desprovido.



     (RHC 172.822 AgR, ministro Roberto Barroso – grifei)



    3. Em face do exposto, indefiro o pedido de habeas corpus.



    4. Intime-se. Publique-se. 



Brasília, 19 de dezembro de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator